Tribunal: TJMT
Processo: 1036708-14.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036708-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 027.172.661-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1036708-14.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

RECORRENTES: DAIANE GOMES DA SILVA COSTA

OI S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora demonstrar a contratação e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$
4
.000,00 (quatro mil reais) de danos morais deve ser reformada, pois a parte autora possui inscrição anterior.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor
R$ 256,06 (duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) bem como o seu cancelamento do sistema individual da empresa como a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito;

II-
A condenação da Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, sendo em
07/03/2019;

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da Autora,
somente com relação ao débito discutido neste feito.

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovado a inadimplência do consumidor e a origem da relação contratual.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo as telas sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor
probatório.

Em relação a condenação por danos morais, nota-se que a parte Reclamante possui apontamentos anteriores, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida, no valor de R$ 256,06 (duzentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), é datada de 07/03/2019.

A parte autora registra 03 (três) inscrições anteriores, conforme se verifica no extrato do SPC/Boa Vista consultado por esse relator. Vejamos:

Não há registro de demanda discutindo as inscrições destacadas. Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Assim está redigida a referida Súmula, senão vejamos:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente DAIANE GOMES DA SILVA COSTA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente OI S.A. para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98. §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022